Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-09.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007611-09.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DALVA TEREZINHA SCHNORANBERGUER (RECORRIDO), FERNANDO ROCHA ALVES - CPF: 858.211.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 800.783.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO ALVES DE ANDRADE - CPF: 384.007.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 733.047.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 001.575.301-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS RODRIGUES - CPF: 307.544.884-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO ANTONIO BASTOS - CPF: 998.603.171-00 (ASSISTENTE), REINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 572.253.621-00 (VÍTIMA), APARECIDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A desistência voluntária, configurada pela interrupção da ação antes da consumação do homicídio, autoriza a desclassificação do delito para crime diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal que desclassificou a conduta delitiva de homicídio tentado [CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP] imputada a
Dalva Terezinha Schoranberguer
, para lesão corporal [CP, art. 129], determinando a remessa do feito ao Juízo competente – Id. 217543251.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que
“as provas constantes nos autos não deixam dúvidas de que a recorrida agiu imbuída de animus necandi”
, motivo pelo qual requer a pronúncia da recorrida como incursa no art. 121
, caput,
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP – Id. 217543262.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 217543265.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 225580150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024